Tribunal: CARF
Processo: 10865.902915/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.902915/2013-68
ACÓRDÃO
1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado a DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, desde
que acompanhada de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-90.885 de 14 de novembro
de 2019 da 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em razão do
indeferimento da DCOMP eletrônica no 19536.93940.201011.1.3.04-300 (fls
06/10) transmitida em 20/10/2011, contendo crédito decorrente do pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, código 5993, do período de apuração de 31/04/2011,
no valor originário de R$33.917,11 com documento de arrecadação de valor total
de R$ 62.611,08 Conforme Despacho Decisório:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 064324534 exarado em sede da DRF-Limeira/SP,
segundo o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na
DCOMP eletrônica infra:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
3

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
4

De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir
das características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando disponibilidade para extinção
das importâncias veiculadas na declaração de compensação:
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, conforme fls 03, o
contribuinte protocolou suas contrarrazões em 30/09/2013 (fls. 11/12), através
da qual submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas
na decisão administrativa:
Alega que recolheu em 31/05/2011 a título de IRPJ Estimativa Mensal, relativo ao
balanço de redução levantado em 30/04/2011 o valor de R$62.611,08 quando o
correto seria R$ 28.693,97, conforme declaração do IRPJ anexa.
Esta empresa satisfaz as condições para efetivação da compensação prevista no
artigo 74 da lei 9.430/1996
Este recolhimento a maior possibilita à Casa Nasser o pleito do montante
recolhido a maior como crédito através do instituto da Per/Dcomp como
disciplina a Instrução Normativa 1300/2012 em seu artigo 41.
Por oportuno, informamos que a DCTF: referente abril/2011 foi retificada para
corrigir o valor do débito do IRPJ, conforme anexo 3.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
5
Assim, diante dos comprovantes e razões apontadas pedimos a reconsideração do
Per/Dcomp concedendo o crédito por ser a melhor forma de justiça.
Pedimos ainda que o crédito tributário apontado no despacho decisório com
vencimento para 30/09/2013 fique com exigibilidade suspensa até a decisão final
deste pleito.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado. (...)
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)Em que pesem os argumentos da Requerente, estes não têm o condão de
elidir o procedimento administrativo, como será demonstrado.
A compensação tributária em âmbito federal é regulada pela Lei no 9.430/96, cujo
art. 74, na redação dada pela Lei no 10.637/2002, estabelece: (...)
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo sujeito
passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito da
declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições devidas
por meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação (DARF) a ela
vinculado, deve a autoridade administrativa confrontar os valores informados na
respectiva DCTF e DARF verificando a existência ou não de crédito, não
homologando compensações cujo direito creditório não restou plenamente
demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um recolhimento
através de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento eletrônico
desta informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para confrontá-lo
com o débito apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a existência ou
não do crédito informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a
compensação não foi homologada, vez que o pagamento indicado no
PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte
declarados em DCTF, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados na DCOMP.
Alega o contribuinte que retificou o débito de IRPJ constante da DCTF de Abril de
2011, razão pela qual o recolhimento efetuado é indevido, pelo que buscou
realizar os devidos ajustes por meio de DCTF Retificadora.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
6
Considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 04/09/2013 e que a DCTF
retificadora com o valor reclamado pelo Interessado foi entregue em 26/09/2013,
posteriormente, portanto, à emissão do Despacho Decisório, nenhuma
irregularidade se constata na decisão administrativa proferida.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando
da verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava
qualquer valor de crédito para o contribuinte.
Ressalte-se que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o
documento apresentado pelo contribuinte para prestar à autoridade fazendária
as informações relativas aos valores devidos dos tributos e contribuições federais,
e os respectivos valores de créditos vinculados (pagamento, parcelamento,
compensação, etc.), constituindose em confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito, na forma do disposto pelo § 1o, do
art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 8 de março de 1984. (...)
Do mesmo modo, a declaração de compensação, nos termos do § 6o, do art. 74 da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.833/2003, constitui confissão de dívida
quanto aos tributos compensados indevidamente. (...)
Observe-se que a compensação que se pretende é a proveniente de lançamento
por homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco o valor a ser
restituído e efetua a compensação, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de
contas foi realizado corretamente ou não.
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode,
sozinha, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na
análise do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados
nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo,
a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
7
valor do indébito tributário, não se prestando para tanto a retificação da DCTF
após a ciência do Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada
em erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não
foram apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual,
deve, ao contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios
(escrituração contábil e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração
da declaração original.
Isto porque à Manifestação de Inconformidade aplicam-se as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, regulamentado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, conforme expresso no § 11,
do art. 74 da Lei no 9.430/96:(...)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo
Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte
se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de apresentá-las em outro momento processual, a menos que ocorra uma das
hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, como segue:(...)
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN: (...)
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os
alega (...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal
ou contábil que permita sua comprovação.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito
passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos
valores recolhidos aos cofres públicos.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
8
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem
ao Despacho Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou
seja, mediante apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos
documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados, o pedido de
revisão do Despacho Decisório e consequente homologação da compensação
realizada deve ser indeferido.
Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
MÉRITO
II.2. - DA APURAÇÃO DO CRÉDITO
Conforme já explicitado nos fatos, o crédito utilizado para compensação é
originário de recolhimento indevido de IRPJ estimativa mensal para o período de
apuração de abril de 2011, realizado por meio de DARF, cujo montante recolhido
foi de R$ 62.611,08. Sua gênese é assim esclarecida:
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real ANUAL poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base
de cálculo estimada (Lei 9.430/1996, artigo 2o).
A base de cálculo estimada pode ser determinada das seguintes formas (facultado
ao contribuinte a qual for mais vantajosa):
a) Com base na Receita Bruta auferida mensalmente: sobre a receita bruta mensal
aplica-se percentuais constantes no artigo 15, § lo, da Lei 9.249/1995, acrescidos
das demais receitas (ganho de capital, juros, variação monetária ativa, etc.).
b) Com base em balancetes mensais de suspensão ou redução:
b.1) SUSPENSÃO - através do balancete mensal acumulado, demonstrase o
imposto pago até a data do balancete e apura-se se há imposto a pagar em cada
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
9
mês. Essa opção, também, pode ser utilizada nos meses em que houver prejuízo
fiscal.
b.2) REDUÇÃO - através do balancete mensal acumulado demonstra-se que o
imposto devido, com base no lucro real, é inferior ao apurado com base na receita
bruta mensal da empresa, conforme citado no item "a", podendo haver a redução
do recolhimento mensal.
No ano-calendário de 2011, a Recorrente recolheu inicialmente ao Erário a título
de IRPJ ESTIMATIVA no mês de abril de 2011 o valor de R$ 62.611,08 (sessenta e
dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos), com base de cálculo no
montante de R$ 243.169,35 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e
nove reais e trinta e cinco centavos), mais adições de R$ 15.274,95 (quinze mil,
duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) totalizando o
importe de R$ 258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e trinta centavos). Com isso, após a aplicação da alíquota
de 15% resultou no valor de R$ 38.766,65 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta
e seis reais e sessenta e cinco centavos) de estimativa e um adicional de imposto
sob alíquota de 10% em R$ 23.844,43 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e quarenta e três centavos), entregando um resultado final de R$
62.611,08 (sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos) o qual foi
devidamente recolhido conforme demonstrativo abaixo e anexo à presente (Doc.
02):

Contudo, após realizar a revisão de suas apurações internamente, a Recorrente
constatou que em sua apuração do mês de abril de 2011, por apurar o IRPJ
estimativa com base em balancete de suspensão/redução, acabou por não utilizar
a base de cálculo de forma acumulada desde o mês de janeiro de 2011 para
deduzir os meses com prejuízo e assim resultar em uma diminuição da base de
cálculo do IRPJ estimativa de abril de 2011.
Ou seja, em sua apuração gerencial existia um erro de fórmula no cálculo, mas em
nenhum momento as bases das receitas já apuradas foram alteradas por questão
de oferecimento à tributação de receitas ou ainda questões de adição ou
exclusão.
Assim, constatado o devido erro, procedeu a retificação da apuração do IRPJ
estimativa e a base de cálculo a ser considerada passou de R$ 258.444,30
(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos) para R$ 146.775,88 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
10
cinco reais e oitenta e oito centavos) gerando imposto a recolher real de R$
22.016,38 (vinte e dois mil, dezesseis reais e trinta e oito centavos) e um adicional
de R$ 6.677,59 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos) o que totalizou em R$ 28.693,97 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa
e três reais e noventa e sete centavos), onde subtraído do recolhimento efetuado
restou o crédito de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e
onze centavos) objeto do presente recurso, conforme segue (Doc. 03 e Doc. 04):

Observe que a decisão da DRJ, mesmo conhecendo que quando do envio do
despacho decisório nada é fundamentado em sua argumentação de glosa, sequer
tentou constatar que na DIPJ anexada às fls. 14 estava agora coincidindo com a
DCTF retificadora anexada às fls. 16. Não obstante a juntada dos documentos que
comprovaram a retificação, a DRJ sem qualquer análise dos mesmos, limitou-se a
argumentar que a Recorrente não fez prova de seu direito creditório.
Veja que as memórias de cálculo acima apresentadas apontando a apuração
original e retificadora deixam claro o equívoco na utilização apenas da base de
cálculo, considerando somente a base individualizada do mês de abril de 2011.
Vale novamente destacar que o lucro fiscal não foi alterado, sendo o equívoco no
cálculo apenas com relação a aplicação da fórmula no controle gerencial
conforme já anteriormente exposto. Para ficar destacado, abaixo seguem as
apurações do D.R.E de janeiro a abril de 2011 que coincide com a memória de
cálculo e na sequência o LALUR e a ficha da DIPJ de abril de 2011 onde carrega as
adições dos meses de janeiro a março de 2011 e resulta o valor da base real do
IRPJ de R$ 146.775,88 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos) espelhada na memória de cálculo:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
11
Janeiro 2011 – DRE – R$ 224.314,24:

Ficha 12 da DIPJ e abril de 2011 – R$ 146.755,88 (fls. 14 do presente):
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
12

E para que não restem dúvidas, para fundamentar a base de cálculo que já estava
apresentada no processo através da DIPJ, destacando que em momento algum a
base do IRPJ foi alterada por questão de incidência tributária e sim apenas erro de
fórmula no cálculo, vem anexar à presente ainda o Balanço Patrimonial e a D.R.E
(demonstração do resultado) de janeiro de 2011 até abril de 2011 (Doc. 05),
LALUR do mês de abril de 2011 (Doc. 06), o razão da conta de IRPJ estimativa
(1.1.2.14.01.16022)(Doc. 07) indicando exatamente os valores a pagar apurados
em DIPJ e ainda o balancete dos meses de janeiro até abril de 2011 (Doc. 08), o
que comprova a veracidade das informações apresentadas anteriormente através
das declarações acessórias.
E por fim, comparando a DCTF originalmente transmitida com a DCTF retificadora,
verifica-se que a DEFENDENTE declarou e pagou inicialmente débito de IRPJ no
valor de R$ 62.611,08, quando deveria declarar e pagar o valor de R$ 28.693,97,
exsurgindo um crédito decorrente de pagamento a maior no montante de R$
33.917,11 relativo ao mês de abril de 2011, já que o saldo negativo não se aplica
ao presente caso em hipótese alguma!!
II.3. DO ERRO NA DECLARAÇÃO ORGINÁRIA DO CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO
LEVADA A CONHECIMENTO DO FISCO. POSSIBILIDADE.
Ora Nobres Julgadores, é evidente que a Recorrente em momento algum tentou
lesar o fisco e sempre agiu de boa-fé, pois a suposta insuficiência de crédito para
homologação da compensação pretendida no presente processo decorre de
pagamento à maior de IRPJ estimativa de abril de 2011 por erro de fórmula no
controle gerencial, a qual utilizou coluna equivocada no arquivo “excel”.
Todavia, a retificação havida na DCTF regulariza esta situação de forma que deve
ser acolhida para o fim de apuração do crédito tributário do período apontado.
Isto porque, somente a lei tem o condão de constituir o crédito tributário.
(...)Assim, a simples declaração do contribuinte retificadora demonstra a apuração
e boa fé da recorrente, mas ainda é preciso que haja a hipótese de incidência
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
13
tributária, a descrição contida na lei como situação de nascimento da obrigação
tributária. Nesse sentido dispõe o Código Tributário nacional em seus art. 142: (...)
Dessa forma, a sua retificação (da DCTF) é plenamente válida, aceitável e
expressamente prevista. Aliás, verificado o erro na declaração do contribuinte é
dever de ofício do próprio fisco retificá-la. (...)
III - DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme explanado anteriormente, a RECORRENTE entende que todos os
elementos de prova carreados aos autos são suficientes para comprovar
cabalmente a existência de crédito decorrente do pagamento superior ao devido
com relação ao IRPJ estimativa do mês de abril de 2011.
Entretanto, na remota hipótese de remanescerem quaisquer dúvidas sobre a
legitimidade deste crédito, a RECORRENTE requer seja o julgamento do presente
Recurso Voluntário convertido em diligência.
Insta salientar que é direito legítimo do contribuinte postular a realização de
diligência ou perícia na defesa de seus interesses, sendo esta possiblidade
prevista no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972: (...)
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE requer que o presente Recurso
Voluntário seja recebido, conhecido e provido para reformar o V. Acórdão no 16-
90.885, proferido pela 7a Turma da DRJ em São Paulo/SP, a fim de que:
i) seja declarada a nulidade do V. Acórdão no 16-90.885, proferido pela 7a Turma
da DRJ em São Paulo/SP aventada alhures, determinando-se a remessa dos autos
à instância de origem para novo julgamento, baseado no exame minucioso das
provas trazidas à baila;
ii) caso seja superada a nulidade acima aventada e se entenda que os documentos
comprobatórios apresentados não são suficientes para comprovar a
materialidade do direito creditório, o que se admite apenas a título de
argumentação, requer seja o julgamento do Recurso Voluntário convertido em
diligência para realização de perícia técnica e;
iii) No mérito, seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado, nos termos
da fundamentação supra, homologando-se, por conseguinte, a compensação a ele
relacionado, extinguindo-se, assim, o respectivo crédito tributário, com fulcro no
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, este CARF
entendeu por converter o julgamento em diligência por força da Resolução no 1002-000.365 – (2a
Turma Extraordinária) Sessão de 06 de dezembro de 2022, nos seguintes termos, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
determinando o retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente a fim de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
14
que (1) seja intimado o contribuinte para estabelecer nexo de causalidade entres
os documentos carreados aos autos e a formação da base de calculo para o IRPJ
no mês de abril de 2011, que suporte a sua alegação de que o valor que deva se
levar em consideração para apuração do tributo seria R$ 146.775,88 (cento e
quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
ao invés de R$ 258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e trinta centavos), razão pela qual deveria ter recolhido a
quantia de R$ 28.693,97
(vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e
não de R$ 62.611,08 (sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos)
a título de IRPJ em homenagem ao princípio da colaboração; (2) seja emitido
Relatório Conclusivo levando em consideração as provas e informações
constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem de intimar a
Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender
necessário, para fins de comprovar seus argumentos, bem como seja intimado o
contribuinte para se manifestar sobre o Relatório Conclusivo.

Assim, a unidade de origem expediu a relatório cuja conclusão foi a seguinte, in
verbis:
CONCLUSÃO
11. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos e considerando que a
interessada apresentou farta documentação probatória (D.R.E, Livro LALUR e
Lançamentos nos Livros Diário e Razão) proponho o deferimento do direito
creditório manejado no PER/DCOMP no. 19536.93940.201011-1.3.04-3000, no
valor de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e onze
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do valor do
crédito deferido.
12. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.

Ato contínuo, o contribuinte foi intimado para se manifestar a respeito do resultado
da diligência e concordou com o seu teor, assim concluindo, in verbis:
(...) se manifestar no sentido de que concorda com o relatório de diligência fiscal
emitido pelo ilustre fiscal, haja vista que restou deferido integralmente o crédito
pleiteado pelo ora recorrente uma vez que o balanço patrimonial, DRE, balancete
analítico, LALUR e razão contábil demonstraram o resultado contábil da ora
recorrente no período de janeiro até abril de 2011.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
15
Na sequência, o processo foi remetido para este relator para proferir a decisão.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e passo analisar as demais
questões.
DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o objeto controvertido inserto no presente processo
consiste na formação da base de cálculo para o IRPJ no mês de abril de 2011, afirma a recorrente
que o valor a ser levado em consideração para apuração do tributo seria R$ 146.775,88 (cento e
quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) ao invés de R$
258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos), razão pela qual deveria ter recolhido a quantia de R$ 28.693,97 (vinte e oito mil,
seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 62.611,08 (sessenta e
dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos) a título de IRPJ, razão pela qual busca a
homologação do que fora pago a maior a base de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e
dezessete reais e onze centavos).
A DRJ por sua vez ao analisar a manifestação de inconformidade sustentou que a
retificação da DCTF (29/09/2013) ocorreu após a análise do despacho decisório (04/09/2013), logo
não haveria qualquer equívoco na análise fiscal, já que toda apreciação de fato e de direito fora
feita sobre as informações prestadas pelo contribuinte, notadamente, o cruzamento da
Declaração de Compensação com a DCTF original que demonstrava insuficiência do crédito
pleiteado.
Ademais, o Acórdão combatido, também defende que a retificação da DCTF tem
que se fundamentar em erro comprovado, por meio de livros fiscais e contábeis, conteúdo
substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não
teriam sido apresentados. Além disso, fundamenta que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011, que haveria a preclusão do direito de
apresentar documentos no âmbito do recurso voluntário afirmando para tanto que:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
16
(...)Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem
ao Despacho Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou
seja, mediante apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos
documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados, o pedido de
revisão do Despacho Decisório e consequente homologação da compensação
realizada deve ser indeferido. (...)
Sendo assim, antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em
si, cabe a este colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de
impugnação, bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo.
Logo, conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do
protocolo do referido apelo.
A recorrente juntou aos autos documentos contábeis com o fito de comprovar o
seu direito creditório (apuração original do cálculo da estimativa de IRPJ ref. ao mês abril/2011-
com base no balanço suspensão/redução; apuração retificadora do cálculo da estimativa de IRPJ
ref. ao mês abril/2011-com base no balanço suspensão/redução; crédito pleiteado após confronto
entre apuração original e retificadora do cálculo da estimativa de IRPJ ref. ao mês abril/2011-com
base no balanço suspensão/redução; balanço patrimonial e D.R.E. de janeiro até abril/2011; Lalur
de abril/2011 com apontamento das adições dos meses anteriores para resultar o lucro real base
da estimativa; Razão da conta do IRPJ estimativa (1.1.2.14.01.16022) e balancete analítico).
Nesse sentido, é importante frisar que na oportunidade da conversão do
julgamento em diligência, a Turma entendeu que a documentação poderia ser anexada aos autos,
bem como serem analisadas conforme preconiza o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972em prestígio ao princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo.
Desta feita, a Resolução também enfrentou a possibilidade de retificação da DCTF
após a prolação do Despacho Decisório, essa possibilidade pode ser admitida, desde que
acompanhada de provas, conforme entendimento deste Conselho exarado nas ementas abaixo
reproduzidas:
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF A PÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
17
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento
indevido ou a maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas
do alegado indébito, as quais, em regra, deverão ser apresentadas na
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão. (Acórdão 9303-
010.470, de 18 de junho de 2020, da 3a Turma da CSRF).
DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS. É admitida a retificação da DCTF mesmo
depois da ciência do Despacho Decisório eletrônico que não homologou,
parcial ou totalmente, as compensações declaradas, desde que
acompanhada de provas do direito creditório, feita com a apresentação da
documentação contábil e fiscal pertinente. (acórdão 9303-011.126, de 20
de janeiro de 2021, da 3a Turma da CSRF).
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A DCOMP. POSSIBILIDADE. Embora
retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo documentos nos
autos juntados, que deveriam ter sido analisados e não o foram, justifica-se
o retorno ao Colegiado “a quo”, objetivando dirimir a matéria probante
trazida à colação. (Acórdão 9101-005.295, de 03 de dezembro de 2020, da
1a Turma da CSRF).
O próprio FISCO tem admitido a retificação da DCTF após a emissão do Despacho
Decisório, conforme assentado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015 cujo
excerto de interesse colaciono abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora– que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
18
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010. (g.n)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.

Portanto, conforme relatado, na oportunidade do julgamento do Recurso
Voluntário, este CARF entendeu por converter o julgamento em diligência por força da Resolução
no 1002-000.365 – (2a Turma Extraordinária) Sessão de 06 de dezembro de 2022, nos seguintes
termos, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
determinando o retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente a fim de
que (1) seja intimado o contribuinte para estabelecer nexo de causalidade entres
os documentos carreados aos autos e a formação da base de calculo para o IRPJ
no mês de abril de 2011, que suporte a sua alegação de que o valor que deva se
levar em consideração para apuração do tributo seria R$ 146.775,88 (cento e
quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
ao invés de R$ 258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e trinta centavos), razão pela qual deveria ter recolhido a
quantia de R$ 28.693,97
(vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e
não de R$ 62.611,08 (sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos)
a título de IRPJ em homenagem ao princípio da colaboração; (2) seja emitido
Relatório Conclusivo levando em consideração as provas e informações
constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem de intimar a
Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender
necessário, para fins de comprovar seus argumentos, bem como seja intimado o
contribuinte para se manifestar sobre o Relatório Conclusivo.

Assim, a unidade de origem expediu a relatório cuja conclusão foi a seguinte, in
verbis:
CONCLUSÃO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.647 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902915/2013-68
19
11. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos e considerando que a
interessada apresentou farta documentação probatória (D.R.E, Livro LALUR e
Lançamentos nos Livros Diário e Razão) proponho o deferimento do direito
creditório manejado no PER/DCOMP no. 19536.93940.201011-1.3.04-3000, no
valor de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e onze
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do valor do
crédito deferido.
12. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.

Sendo assim, atendidos os requisitos de liquidez e certeza que atestam a
comprovação do seu direito creditório nos termos do artigo 170 do CTN chancelada pela unidade
de origem que jurisdiciona o contribuinte é de se deferir a compensação do PER/DCOMP no.
19536.93940.201011-1.3.04-3000, no valor de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e dezessete
reais e onze centavos), cujo crédito decorre do pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 5993,
do período de apuração de 31/04/2011 e a homologação da compensação vinculada até o limite do
valor do crédito deferido, razão pela qual é de se dar provimento ao Recurso Voluntário já que o
referido valor era o único em litígio que remanescia para o presente julgamento

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito dar-lhe
provimento para declarar a compensação do PER/DCOMP no. 19536.93940.201011-1.3.04-3000, no
valor de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e onze centavos), cujo crédito
decorre do pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 5993, do período de apuração de
31/04/2011 e a homologação da compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 273
DF CARF MF
Original